Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. CONTRATO. SINDICATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.

I - O contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado exclusivamente pelo Sindicato, razão pela qual não há relação jurídica contratual entre os filiados substituídos e o escritório de advocacia.

II - Apesar de o Sindicato possuir ampla legitimação para defesa de direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, nos termos do art. 8o, inc. III, da CF, a retenção de valores depende de expressa autorização de seus filiados.

III - Agravo de instrumento desprovido.